Tribunal: TJDFT
Processo: 0710722-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE CELULAR DESACOMPANHADO DO CARREGADOR. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CABO QUE ACOMPANHA APARELHO COMPATÍVEL COM VÁRIOS DISPOSITIVOS. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR. INFORMAÇÃO AMPLAMENTE DIVULGADA PELA EMPRESA E CONSTANTE NA CAIXA DO PRODUTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização no valor de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais), referente ao valor do carregador USB-C de 20W, devidamente corrigido desde a aquisição do pagamento celular. Em suas razões, suscita prejudicial de decadência. No mérito, defende a regularidade da conduta e ausência de previsão legal e regulamentar para a obrigatoriedade de fornecimento do carregador junto ao aparelho telefônico; alega tratar-se de política de ambiental e que não há violação do dever de informação tampouco venda casada. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.
2. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista, Lei n.o 8.078/1990, tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor.
3. Prejudicial de decadência. Conforme bem consignado na sentença, não se trata de vício aparente do produto, nos termos do art. 26, II do CDC; portanto, inaplicável tal prazo. Na espécie, aplica-se o prazo prescricional da pretensão indenizatória de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC. Prejudicial rejeitada.
4. Conforme o artigo 39, inciso I, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.
5. De acordo com o Manual de Direito do Consumidor, de Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves, o art. 39, inciso I do CDC, veda que o fornecedor ou prestador submeta um produto ou serviço a outro produto ou serviço, visando a um efeito caroneiro ou oportunista para venda de novos bens; ampliando-se o sentido da vedação, conclui-se que é venda casada a hipótese em que o fornecedor somente resolve um problema quanto a um produto ou serviço se outro produto ou serviço for adquirido. Nesse sentido, o entendimento da 3a Turma do STJ no REsp 1737428/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.03.2019: “O CDC prevê expressamente uma modalidade de venda casada, no art. 39, IX, que se configura em razão da imposição, pelo fornecedor ao consumidor, da contratação indesejada de um intermediário escolhido pelo fornecedor, cuja participação na relação negocial não é obrigatória segundo as leis especiais regentes da matéria”.
6. Esse, contudo, não é o caso, haja vista que não se condiciona o uso do carregador da empresa recorrente, nem que esse seja dela adquirido, pois o cabo disponibilizado pela empresa pode ser conectado a outros aparelhos; ademais, há alternativas possíveis sem ser a compra do carregador da empresa recorrente, sendo que a ausência do item foi amplamente divulgada, concluindo-se que o autor possuía ciência do fato. Nesse sentido, a ação civil pública julgada pelo TJ-SP n.o 0152361-76.2012.8.26.0100, Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento: 25/3/2019, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/3/2019.
7. A recorrente informou corretamente aos consumidores quanto à venda dos produtos sem carregadores, cumprindo o disposto no art. 6o, inciso III, do CDC. Não se observa a venda casada, mas mera opção da empresa dentro da livre concorrência, conforme artigo 170, inciso IV, da CRFB/1988, de oferecer o celular sem o carregador conjuntamente. Ao consumidor, permanece a opção de adquirir o produto da recorrente ou de seus inúmeros concorrentes, privilegiando a empresa que melhor atenda seus anseios. Acrescente-se que a venda do aparelho celular juntamente com o carregador pode não ser de interesse de vários consumidores que já tenham esse último. Desse modo, a reforma da r. sentença é medida que se impõe.
8. Recurso CONHCIDO e PROVIDO para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários ante a ausência de contrarrazões e de Recorrente vencido.